Tribunal: CARF
Processo: 18186.721142/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721142/2020-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.893 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
CPSEG - CONSULTORIA, COMÉRCIO E PROJETOS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Tratam-se os autos de indeferimento de opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721142/2020-09
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721142/2020-09

A contribuinte realizou sua opção em 28.1.2020, contudo, em razão da existência
de débitos com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, cuja exigibilidade não
estava suspensa, seu pedido foi indeferido (comunicado em 11.2.2020), no caso, havia um débito
relativo a Multa por Atraso na Entrega da DIRF, código de receita 2170, do período de apuração
01/03/2017, conforme Termo de Opção do Simples Nacional de fl. 4.
O indeferimento da opção encontra-se fundamentado no artigo 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte teve ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional em 13/02/2020, e apresentou tempestivamente sua manifestação em 06/03/2020.
Afirma que foram pagos todos os débitos dentro do prazo estipulado
(31/01/2020), bem assim parcelados aqueles que dessa maneira poderiam ser regularizados.
Restou, porém, um “residual de débito” referente a obrigação acessória, que também foi pago,
“não sendo motivo para o indeferimento” da opção.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – 10, julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
no 110-001.107, proferido pela 6a Turma, em sessão de 29 de setembro de 2020, haja vista que
“os débitos que motivaram o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não
foram integralmente regularizados em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo
impeditivo ao deferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional”.
DO RECURSO
A primeira tentativa de ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade se
deu em 23.2.2021, ocasião em que a correspondência foi devolvida pelos correios (Cópia de AR
à fl. 62) tendo em vista ser desconhecido o destinatário.
A segunda tentativa de ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade se
deu em 06.9.2021, por meio Termo de Ciência pela Publicação de Edital Eletrônico (fl. 70)
emitido em 7.9.2021.
Entre a primeira e a segunda tentativa de ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte veio aos autos, mais precisamente em 16.4.2021, ocasião na qual
apresentou uma pequena explicação do ocorrido (fl. 61), acompanhada de extratos e
comprovantes de pagamento:
Recebi uma notificação de exclusão de Simples Nacional, por falta de pagamento da
multa de entrega DCTF, porem em 2020, já fiz o envio dos comprovantes, envio agora
novamente, foi pago em 2 darfs e mais a multa, por ser sido pago errado , mas foi pago
ainda em 2019, conforme orientação da Receita Federal. Porem, ainda não obtive
resposta da receita desde 2020.
É o relatório.
Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721142/2020-09

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Cumpre consignar que, embora não tenha nominado como Recurso Voluntário a
explicação trazida aos autos (fl. 61), pela ora Recorrente, será tratada como tal.
Assim, temos que a mesma deve ser tempestiva, eis que promovida entre a
primeira e a segunda tentativa de ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Pois bem.
Como relatado o débito impeditivo da opção pelo Simples Nacional, ano-
calendário 2020, era tão somente uma Multa por Atraso na Entrega da DIRF, código de receita
2170, do período de apuração 01/03/2017, conforme Termo de Opção do Simples Nacional de fl.
4.
As explicações promovidas pela Recorrente, no presente Recurso, já foram objeto
de análise pela Primeira Instância, assim relatado:
Examinados os autos, constata-se o débito apontado no termo de indeferimento foi pago
dentro do prazo estabelecido em lei, porém sem os respectivos acréscimos legais – os
quais somente foram quitados em 06/02/2020, posteriormente, portanto, ao prazo
estabelecido em lei para a sua regularização.
O contribuinte dispunha de prazo até 31/01/2020 (último dia útil do mês) para
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, nos
termos do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio
de 2018...
Não se desconhece, assim, que houve uma tentativa de regularização do débito,
vejamos que consta no Termo de Indeferimento da opção o saldo devedor de R$200,00, este
saldo, conforme amplamente debatido, foi comprovadamente quitado, contudo, conforme a
Recorrente reconhece, por equivoco, não consignou os respectivos acréscimos legais, tendo, ato
continuo, providenciado a sua quitação em 06/02/2020.
Todavia, legitimamente criado o tributo e ocorrido o fato gerador, surge o dever
de recolher aos cofres públicos a quantia a ele relativa; se o fazem com atraso evidente que deve
sujeitar-se aos acréscimos moratórios e às demais penalidades legalmente estabelecidas.
A respeito dos acréscimos moratórios, assim dispõe o art. 161, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
[...]
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721142/2020-09

Dessa forma, sobre os débitos indicados no Termo de Indeferimento da Opção
que, na data da comunicação, já se encontravam vencidos, deveriam incidir a multa e os juros
de mora, estes calculados com base na taxa Selic.
A incidência desses encargos moratórios sobre débitos vencidos independe de
previsão em ato normativo, por decorrerem de previsão legal, inserida no art. 61 da Lei
n° 9.430, de 1996, que estabelece:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição
até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital